Tribunal: TJES
Processo: 5000413-85.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000413-85.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA e outros (2)

RECORRIDO: BANCO BRADESCARD S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam-se de recursos interpostos pelos requeridos Visa do Brasil Empreendimentos Ltda e Bradesco Cartões em face da sentença (id. 23636754) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida com o fim de
condenar os demandados, solidariamente, a pagar ao autor o valor de R$ 2.241,56 (doze mil duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e seis centavos) a título de danos materiais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde a data de cada desembolso e juros de mora a contar da citação, bem como ao pagamento R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde o arbitramento e juros de mora da citação.

Colhe-se da inicial que o autor foi cobrado por débitos em seu cartão de crédito dos quais desconhecia e que analisando as faturas dos anos de 2020 e 2021, constatou valores de empresas nas quais nunca teve vínculo, totalizando um valor cobrado indevidamente de R$ 12.341,56 ( doze mil trezentos e quarenta e um reais e cinquenta e seis centavos), afirmando não ter realizado as transações, que tentou resolver o problema administrativamente, sem êxito, motivo pelo qual pugnou pelo ressarcimento do valor cobrado indevidamente, em dobro, além de reparação moral.

Nos termos do recurso interposto pela recorrente Visa do Brasil Empreendimentos Ltda., a sentença merece ser reformada, alegando preliminarmente sua ilegitimidade passiva, vez que trata-se apenas da bandeira do cartão; afirma ainda não haver em que se falar em condenação solidária pois o banco emissor (Bradesco) quem autorizou as cobranças e que nunca participou das relações contratuais entre as partes, alegando inexistência de dano material e ausência de dano moral e alternativamente a minoração do quantum arbitrado, pugnando pela reforma da r. sentença.

O recorrente Banco Bradesco Cartões, nos termos do recurso interposto, afirma a necessidade de reforma da sentença, sob o argumento de que as transações foram realizadas mediante validação de segurança e que portanto não praticou ato ilícito, afirma a inexistência de dano material e moral, requerendo ao final a reforma da r. sentença.

Contrarrazões interpostas, id. 25534603.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade dos recursos inominados interpostos, verifica-se que se encontram tempestivos, cabíveis e devidamente preparados, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

No que pertine ao recurso, sem razão os recorrentes, em que pese a alegação de ilegitimidade da recorrente Visa,
não é possível ignorar que a bandeira do cartão de crédito participa da cadeia de prestação do serviço ao consumidor, agindo de forma conjunta e coordenada com a instituição financeira, sendo, portanto, solidariamente responsável com a instituição financeira pelos danos sofridos pelo titular do cartão, nos termos do parágrafo único do artigo 7º do CDC. Assim, configurada a cadeia de fornecedores, a recorrente e as corrés são solidariamente responsáveis.

Ainda, o mero argumento de se tratar de um cartão com chip e senha não basta para se afastar a responsabilidade da instituição financeira. Considerando o rápido avanço tecnológico, não se descarta a possibilidade de que tenha ocorrido uma clonagem do cartão de crédito. Assim, a tese de que os cartões são invioláveis não reflete a realidade que se enfrenta, em especial no Poder Judiciário, onde se tem verificado diversas ações onde há fraudes nesse sentido. Desta feita, tendo em vista todos os fatores acima mencionados, entende-se que a parte recorrida logrou êxito em comprovar as suas alegações (art. 373, I do CPC) e demonstrar a existência de indícios de fraude por terceiros. As recorrentes, por sua vez, não se desincumbiram do ônus probatório de comprovarem a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido (art. 373, II do CPC), tampouco trouxeram aos autos qualquer elemento probatório apto a evidenciar que as transações impugnadas efetivamente foram realizadas pelo consumidor.

Ademais, acertada a r. sentença de piso ao afirmar que os requeridos possuem meios para demonstrarem o efetivo uso do cartão pelo autor, notadamente no que se refere ao local geográfico onde se realizaram as transações para se aferir se condiz com o local de residência do autor, o que não ocorreu.

Sendo assim, presumindo-se que as compras contestadas pelo recorrido é decorrente de fraude, não há o que se falar em hipótese de uma das causas excludentes da responsabilidade objetiva, devendo ser mantida a responsabilidade das recorrentes pelo evento danoso e a declaração de inexistência da dívida, sendo portanto devida a restituição do valor pago indevidamente pelo autor, de forma simples, bem como determinado na r. sentença de piso.

Com efeito, em relação ao dano moral, não há como se afastar o dever de indenizar tendo em vista a falha na prestação de serviço dos recorrentes, e portanto, o reconhecimento da responsabilidade objetiva, fundada no risco da atividade.

Relativamente ao quantum devido em relação a reparação moral, considerando que, ao fixar o valor para a indenização o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte, entende-se razoável e proporcional a fixação solidária em R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais indenizatórios
,
votando-se pela manutenção integral da sentença.

R
egistra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante ao exposto
,
Ante ao exposto,
CONHECE-SE
dos recursos interpostos e lhes
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE
os recorrentes ao pagamento de custas processuais( já recolhidas) e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)